Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747850-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que o autor, embora intimado, não comprovou sua condição econômico-financeira, deixando de apresentar os documentos solicitados, especialmente os três últimos contracheques, a declaração de imposto de renda e os extratos bancários, razão pela qual foi determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Inconformado, o agravante sustenta ser pessoa hipossuficiente, desempregado e beneficiário de programas sociais, afirmando não possuir condições de arcar com as custas do processo. Argumenta que a simples declaração de pobreza é suficiente à concessão do benefício, e que a contratação de advogado particular não afasta o direito à gratuidade. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A tutela de urgência em sede recursal somente pode ser deferida quando demonstrados, conjuntamente, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito invocado. O Juízo de origem oportunizou à parte autora a comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica, determinando a juntada dos três últimos contracheques, bem como de outros documentos que demonstrassem a renda mensal. Todavia, a determinação judicial não foi atendida, o que motivou o indeferimento da gratuidade de justiça. Em sede recursal, o agravante novamente deixou de apresentar os contracheques dos últimos três meses, tampouco qualquer documento idôneo que comprovasse de forma objetiva sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, além daquelas já juntadas em 1a instância. A mera declaração de pobreza, embora gere presunção relativa (art. 99, §3o, do CPC), não é suficiente quando existirem indícios em sentido contrário ou ausência de comprovação mínima, como ocorre no caso em exame. Dessa forma, ausente o elemento de convicção necessário à demonstração da hipossuficiência, não se justifica, neste momento processual, a concessão do benefício em caráter liminar. Não há, portanto, elementos que evidenciem a probabilidade do direito a amparar a medida de urgência postulada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator